Tribunal: TJMT
Processo: 1022917-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022917-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FORTX REPRESENTACOES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), TMJ ARMSTRONG REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 50.319.356/0001-60 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS NO GRUPO B-OPTANTE – ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA CONCESSIONÁRIA COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.059/2023 – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO REGULATÓRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A alteração do enquadramento tarifário promovida pela concessionária de energia elétrica decorreu de comando normativo extraído da Resolução ANEEL no 1.059/2023, norma técnica de observância obrigatória no setor elétrico, a qual goza de presunção de legitimidade, dificultando a intervenção judicial em sede de cognição sumária.

A alegação de vício de consentimento na adesão ao novo regime tarifário demanda dilação probatória para verificação da eventual coação ou induzimento, incompatível com o deferimento da medida liminar.

A interferência do Poder Judiciário em políticas regulatórias de alta complexidade técnica, sobretudo em caráter antecipatório e sem contraditório, configura risco de lesão à ordem pública administrativa e ao equilíbrio econômico-financeiro do sistema tarifário nacional.

Ausentes os requisitos legais para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por FORTX REPRESENTAÇÕES LTDA, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Chapada dos Guimarães que, nos autos Ação de obrigação de fazer c/c pedido de Liminar, Danos Materiais e Morais no 1000985-23.2025.8.11.0024, ajuizada contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência liminar antecipada, consistente no pedido de reenquadramento tarifário de unidade fotovoltaica à categoria “B Optante”, afastando, com isso, a aplicação da Resolução ANEEL n.o 1.059/2023.

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que investiu o valor de R$475.000,00 na construção de uma usina fotovoltaica, com o objetivo de gerar energia elétrica por meio de fonte renovável, para compensação nas suas unidades consumidoras.

Menciona que, no início do ano de 2024, ao promover a simples troca de titularidade da usina – anteriormente vinculada ao SUPERMERCADO TORRES – para a sua própria razão social (FORTX REPRESENTAÇÕES), foi compelida pela concessionária a promover a alteração do enquadramento tarifário da modalidade "B Optante" para o regime "Horário Verde", com base na Resolução ANEEL n. 1.059/2023.

Assegura que a referida mudança resultou em substancial aumento nas faturas mensais e que a imposição da mudança tarifária deu-se de forma coativa, sem a devida transparência, caracterizando abuso e desvirtuamento do propósito do investimento.

Sustenta que a Resolução no 1.059/2023 da ANEEL não poderia retroagir para modificar os efeitos jurídicos de contratos e instalações já consolidadas sob o regime normativo anterior (Res. 1.000/2021), e que a alteração da titularidade, sem mudança da natureza do uso ou da estrutura da usina, não configura fato jurídico novo capaz de justificar o enquadramento diverso.

Pleiteia, liminarmente, a concessão da tutela recursal para determinar o reenquadramento tarifário da usina fotovoltaica à modalidade “B Optante”, e, no mérito, a confirmação da medida, com o provimento do agravo.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido, no Id. 300993874.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 307522380, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso sob exame objetiva reformar decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, na qual se indeferiu a tutela provisória de urgência liminar antecipada, pleiteada pela ora agravante, visando obrigar a concessionária agravada a promover o reenquadramento tarifário da usina fotovoltaica para o regime "B Optante", anteriormente aplicado, alegando alteração indevida para o regime "Horário Verde (Grupo A3)" com base na Resolução ANEEL no 1.059/2023.

Conforme se extrai do
decisum
hostilizado, o magistrado singular indeferiu a tutela liminar pleiteada por ausência de verossimilhança nas alegações (f
umus boni iuris
) e inexistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Pois bem.

Ao analisar detidamente os autos, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, pelas seguintes razões.

É inegável que a Resolução Normativa no 1059/2023 da ANEEL tem aplicabilidade imediata. E, por se tratar de ato regulamentar expedido por agência reguladora no exercício de competência legal e técnica - dotada de autonomia administrativa e expertise institucional - goza de presunção qualificada de legalidade, legitimidade e racionalidade, nos termos do princípio da deferência regulatória.

Ademais, a troca de titularidade da unidade consumidora, embora possa parecer ato meramente formal, pode configurar novo fato jurídico, com repercussões na natureza do vínculo contratual e na regulação aplicável, especialmente no contexto de política pública setorial regulada por normas de direito público, como é o caso da energia elétrica.

Por isso, não se pode infirmar, em sede de cognição sumária, sua eficácia ou aplicabilidade com base em alegações genéricas, sem prévia verificação da efetiva observância dos critérios técnicos exigidos para o enquadramento tarifário, o que impõe, necessariamente, dilação probatória e instrução exauriente.

No tocante ao
periculum in mora,
a alegação de dano econômico, decorrente do aumento das faturas mensais, não se reveste de irreversibilidade, pois eventuais valores pagos a maior podem ser objeto de ressarcimento futuro, com as devidas atualizações legais, caso reconhecida a ilegalidade da modificação tarifária.

Assim, diante da ausência de verossimilhança inequívoca do direito alegado e da inexistência de risco irreparável apto a justificar a antecipação dos efeitos recursais, não se justifica a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO PARA QUE AS UNIDADES CONSUMIDORAS SEJAM MANTIDAS NO GRUPO B-OPTANTE, BEM COMO QUE A RÉ SE ABSTENHA DE REALIZAR QUALQUER COBRANÇA DE TARIFA DE DEMANDADA FORA DOS MOLDES JÁ CONTRATADOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – INDEFERIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA DECORREU DE ATO ADMINISTRATIVO DITADO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.059/23 – ATO NORMATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM REGRAS DE ELEVADA ESPECIFICIDADE TÉCNICA POR MEIO DE LIMINAR – GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um deles impede a concessão da medida . A Energisa, ao seguir a Resolução no. 1.059, de 7 de fevereiro de 2023, atuou dentro da legalidade estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que regula as normas para conexão e faturamento de centrais de microgeração e minigeração distribuída. A corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a interferência do Poder Judiciário em regras de elevada especificidade técnica do setor elétrico, por meio de liminar, configura grave lesão à ordem pública .”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10250079120238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2024).

Por fim, como bem destacou o Julgador
a quo,
a concessão da medida ora requerida, com potencial impacto no sistema tarifário regulado e nos contratos setoriais com repercussão coletiva, demanda extrema cautela, sob pena de comprometer a estabilidade de políticas públicas no setor elétrico.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025